Tribunal: TJSP
Processo: 2217666-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Compra e venda de aeronave – Ação de obrigação de fazer - Reanálise do pedido de tutela de urgência para entrega do bem à compradora Jet Line diante do não conhecimento de recurso pretérito interposto pela ré Alok & Audiomix (AI no 2058782-29.2024.8.26.0000) - Insurgência do sócio, atuando nos autos principais como assistente simples - Exercício dos mesmos poderes, sujeitando-se aos mesmos ônus

Ementa:
Compra e venda de aeronave – Ação de obrigação de fazer - Reanálise do pedido de tutela de urgência para entrega do bem à compradora Jet Line diante do não conhecimento de recurso pretérito interposto pela ré Alok & Audiomix (AI no 2058782-29.2024.8.26.0000) - Insurgência do sócio, atuando nos autos principais como assistente simples - Exercício dos mesmos poderes, sujeitando-se aos mesmos ônus processuais que o assistido (CPC, art. 121) - Decisão mantida - Agravo de instrumento improvido.